Tribunal: CARF
Processo: 12448.721596/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721596/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.533 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ANDREA TAVARES DE ALENCAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de
R$10.000,00. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual, referente ao exercício 2008, ano calendário 2007, quando foi apurado o seguinte
crédito tributário:
Imposto de Renda Suplementar
4.950,00
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
3.712,50
Juros de Mora – (até 11/2010)
1.310,76
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721596/2010-95
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.533 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721596/2010-95

Total do Crédito Tributário Apurado
9.973,26
O lançamento decorre da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 18.000,00, correspondentes aos
recibos sem requisitos exigidos pela legislação, falta de identificação do paciente,
referentes aos seguintes prestadores de serviços:
-Victor André Mallet Martins, no valor de R$ 8.000,00;
-Andrey Jardim Chaves Dutra, no valor de R$ 10.000,00.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência da infração, o enquadramento
legal, assim como os valores apurados encontram-se identificados nos Demonstrativos
anexos à Notificação de Lançamento.
A contribuinte impugnou o lançamento, fls. 2, onde afirma que está anexando os
comprovantes das despesas médicas, contendo todos os requisitos exigidos pela
legislação.
Requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
O direito à dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes declarados na
DIRPF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 11/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução das despesas médicas informadas com os
profissionais Victor Martins e Andrey Dutra, glosadas pela falta de especificação dos pacientes
dos tratamentos realizados nos documentos comprobatórios apresentados.
À vista dos documentos juntados à impugnação (fls. 10/25), o colegiado de
primeira instância manteve as glosas, registrando:
Examinando a documentação apresentada (fls. 10/24), verifica-se que os Recibos são
os mesmos já apresentados à fiscalização, sem identificação do beneficiário dos
serviços prestados e também sem endereço do respectivo prestador dos serviços.
Consta, apenas, que a contribuinte foi responsável pelo pagamento das despesas.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.533 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721596/2010-95

O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está sempre
vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
consoante previsão inserta no art. 8o da Lei no 9.250/95.
Como os Recibos apresentados não atendem aos requisitos da legislação (art. 8o da Lei
no 9.250/95), tais documentos não são hábeis a comprovar as respectivas despesas
médicas, nem a garantir a dedutibilidade na Declaração de Ajuste Anual. Infração
procedente.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995).
Em geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido
emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que
seja o próprio contribuinte. Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil – RFB já se manifestou na
Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de
Consulta ressalva que a autoridade fiscal pode exigir a perfeita especificação do beneficiário
quando constatar indício de irregularidade.
No caso, a autoridade fiscal exigiu a especificação dos beneficiários dos
tratamentos, conforme indicado na autuação. Dessa feita, caberia ao recorrente apresentar, por
exemplo, declarações emitidas pelas profissionais identificando-o como paciente.
Os recibos juntados na fase impugnatória não trazem essa identificação.
Em relação ao profissional Andrey Dutra, a recorrente junta, em complemento aos
recibos, a declaração firmada pelo profissional, indicando-a como tendo sido a paciente do
tratamento realizado (fl.52). Dessa feita, é de se reconhecer o direito à dedução da despesa no
montante de R$10.000,00.
Em relação ao profissional Victor Martins, não foi apresentada documentação
complementar, não havendo reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$10.000,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.533 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721596/2010-95

Fl. 61
DF CARF MF
Original